Tribunal: STF
Processo: RE 256594
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DEFERIDO A PORTADORA
DE DEFICIÊNCIA. TERMO INICIAL. ARTIGO 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEI Nº 8.742/93.
Não nega a recorrente que a disposição do inciso V do
artigo 203 da Carta Federal foi regulamentada pela Lei nº 8.742/93
(Lei Orgânica da Assistência Social), vigente ao tempo em que
ajuizada a ação. Insiste, todavia, no argumento de que o que consta
do art. 20 da referida lei ainda depende de regulamentação legal
para ser aplicada. Trata-se, contudo, de tema que não foi
prequestionado no acórdão recorrido.
Quanto à falta de comprovação dos requisitos estabelecidos
para a concessão do benefício, a questão pressupõe o exame dos
fatos, à luz dos quais reconheceu a decisão o direito ao benefício.
Conhecimento e provimento parcial do recurso para
estabelecer que o termo inicial do benefício é a data da Lei nº
8.742/93.